Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712065-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E C I S Ã O Devido a erro material, revogo a r. Decisão anterior para que passe a ser lida conforme os termos abaixo. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, ora impugnada/agravante, em desfavor de pronunciamento judicial proferido nos autos da ação de Impugnação de Crédito ajuizada por FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL", ora devedora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 164418659): “Trata-se de Impugnação de Crédito ajuizada pela devedora FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA (“FORTIUM”), FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA (“FORTIUM TAGUATINGA”), FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA (“FACULDADE EVANGÉLICA”) (em conjunto denominados “Grupo Fortium ou Impugnantes”), em face do credora EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. A impugnação está consubstanciado no contrato de ID. 129897335, e na planilha de ID. 132759528, cujos cálculos observaram a data do pedido de recuperação (05/05/2021). A recuperação judicial foi ajuizada em 05/05/2021. A credora, impugnada, apresentou contestação de ID. 139997996 , na qual controverteu parcialmente o pedido. Requereu seja rejeitada a impugnação da devedora Fortium, homologando o crédito total da EGA em R$ 13.491.654,88 (R$ 11.954.165,05 + R$ 1.537.489,83) para 15/06/2021, referente a principal, honorários e custas. O Administrador Judicial (ID. 141154888 ) observou que a divergência apresentada na impugnação pela empresa recuperanda refere-se exclusivamente em relação ao crédito derivado do processo no 0704652-54.2017.8.07.0001, de modo que não há divergência em relação aos créditos derivados dos processos de no 0024117-27.2016.8.07.0001, 0710346- 67.2018.8.07.0001 e 0710456-32.2019.8.07.0001. Manifesta o entendimento de que eventuais honorários advocatícios, por não serem devidos à impugnante, não podem ser objeto de análise no presente incidente. E, observado que deve ser considerado para fins de apuração do valor do crédito os valores históricos constantes das ações ajuizadas, atualizadas pelos índices de correção do TJDFT e acrescidos de juros legais até a data do pedido da recuperação judicial, que se deu em 05/05/2021; bem como, considerado que, após o ajuizamento da ação de execução devam incidir correção monetária e juros legais, em relação aos encargos contratuais, entende que o valor a ser habilitado corresponde à R$ 9.678.888,04. Intimada, a impugnante, no ID. 142402182, retificou parcialmente o valor apresentado inicialmente e reconheceu devido o valor apontado pelo Administrador Judicial, correspondente à R$ 9.678.888,04. O Ministério Público (ID. 153824297 ) opinou pelo provimento do pedido, nos termos apresentados pelo Administrador Judicial. Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. As partes são legítimas e há interesse de agir. Estão presentes as condições para o exercício do direito de ação, bem como os pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo. A questão de mérito diz respeito a direito e a fato, mas a prova é unicamente documental, razão pela qual, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide. Trata-se de impugnação de crédito. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A recuperanda apresentou a presente impugnação tempestivamente. Conforme devidamente apontado pelo Administrador Judicial, a divergência levantada refere-se aos valores originários do processo 0704652-54.2017.8.07.0001. Apontou o Administrador judicial que naqueles autos houve o levantamento de valores de titularidade do fiador, que, posteriormente, foi anulada. Assim, este valor não poderia ser decotado do valor habilitado. Além disso, entendeu o administrador judicial que após o ajuizamento da ação de execução devem incidir correção monetária e juros legais e que honorários advocatícios, por não serem devidos à impugnante, não podem ser objeto de análise no presente incidente. Ao fim, manifestou que deve ser habilitado corresponde à R$ 9.678.888,04. A empresa impugnante concordou com o Administrador Judicial, modificando o valor que havia apontado como devido na inicial da impugnação, e consentiu com a habilitação no valor de 9.678.888,04. Dessa forma, observa-se que tanto o Administrador Judicial, quanto à impugnante concordam com a habilitação do valor de 9.678.888,04 (nove milhões seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos). No mesmo sentido o parecer do Ministério Público. Em relação aos cálculos de mora e juros legais, assiste razão à administração judicial, com a qual consentiu a impugnante e o Ministério Público, de modo que deve ser considerado para fins de apuração do valor do crédito, os valores históricos constantes das ações ajuizadas, atualizadas pelos índices de correção adotados por este Tribunal de Justiça e acrescidos de juros legais até a data do pedido da recuperação judicial, que se deu em 05/05/2021. Da mesma forma, no que diz respeito à inclusão dos honorários advocatícios, assiste razão à impugnante e ao Administrador Judicial, acompanhados do Ministério Público. O credor do crédito não possui legitimidade para habilitar o total do crédito, incluídos os honorários sucumbenciais. Desse modo, deve ser habilitado o valor de 9.678.888,04 (nove milhões seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos). Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação e determino a RETIFICAÇÃO do QGC da recuperanda para constar o crédito quirografário no valor de R$ 9.678.888,04 (nove milhões seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) em favor de EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. Ressalto que o credor, ora habilitado, terá os créditos satisfeitos nos autos do Processo de Recuperação Judicial, dentro da classificação de seu crédito e nas forças da Massa. Extingo o processo, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Tendo em vista que houve resistência ao pedido, condeno a ré impugnada ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor da parte autora e do administrador judicial, no importe de 10% sobre a diferença entre o valor habilitado e o efetivamente retificado, sendo 5% para cada um. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dê-se ciência ao Ministério Público.”. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 188029273. Dos autos de origem, afere-se que fora ajuizada ação incidente de impugnação de crédito pelo GRUPO FORTIUM, em face da ora agravante, EGA - Administração, Participações e Servicos Ltda - ME, pugnando a retificação do crédito incluído no Quadro Geral de Credores da empresa recuperanda. No caso, consoante a segunda relação de credores apresentada pelo Ilmo. Administrador Judicial (art. 7o, § 2o da LRF), o crédito foi indicado no importe de R$ 15.334.139,58 (quinze milhões, trezentos e trinta e quatro mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), na Classe III – Credores Quirografários. Ajuizada a já mencionada impugnação, sobreveio a r. Sentença agravada, a qual julgou procedentes os pleitos da parte recuperanda e determinou a retificação QGC da ora agravada para constar o crédito quirografário no valor de R$ 9.678.888,04 (nove milhões seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) em favor de EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. Nesse contexto, verifica-se que o MM. Juízo a quo acolheu o crédito apresentado pelo Administrador Judicial, que foi calculado utilizando como parâmetros os valores históricos constantes das execuções previamente ajuizadas, atualizados pelo índice de correção adotado por esse Tribunal (INPC) e acrescidos de juros legais até a data do pedido de recuperação judicial, que se deu em 05/05/2021. Afere-se, ainda, que fora excluída do crédito a quantia de R$ 1.537.489,83, referente aos honorários advocatícios devidos pela agravante a seus representantes jurídicos em razão de sua atuação nos processo no 0704652-54.2017.8.07.0001, 0024117-27.2016.8.07.0001, 0710346- 67.2018.8.07.0001 e 0710456-32.2019.8.07.0001, dos quais decorre o valor a ser habilitado. Nesse sentido, esclareceu-se que compete aos advogados – titulares dos respectivos valores – a iniciativa para pleitear a inclusão da respectiva quantia no crédito a ser incluído no Quadro Geral de Credores da empresa recuperanda. Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, aduz que a r. Decisão agravada “(...) deixou de observar que o reajuste do crédito deve ocorrer de acordo com a variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado), (...)” conforme originariamente estipulado no contrato firmado entre as partes. Defende que não constam dos autos elementos que comprovem a existência de onerosidade excessiva e que, ainda que houvesse, “(...) não cabe em sede de impugnação à habilitação de crédito em recuperação judicial o pedido de revisão de contrato. (...)”. Sustenta, também, que a legitimidade para pleitear e executar os honorários advocatícios é concorrente, podendo ser proposta tanto pelo advogado como pela parte, motivo pelo qual deve ser incluída a verba referente aos honorários advocatícios no cálculo do crédito a ser habilitado. Por fim, alega que deve ser afastada a condenação da ora agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, uma vez que “(...) que o valor retificado e homologado foi aquele proposto pelo Administrador Judicial e, não, o apresentado pela Impugnante, ora Agravada. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado, a fim de obstar o prosseguimento do feito de origem até o julgamento final do agravo em análise. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão agravada para: a) Determinar a aplicação do IGPM-M na atualização do crédito; b) Reconhecer a legitimidade da Agravante para executar os honorários sucumbenciais e incluir a respectiva verba no cálculo do crédito a ser habilitado; c) Reduzir a verba honorária para 1% sobre o valor da diferença entre o valor habilitado e o efetivamente retificado, em favor do Administrador Judicial; ou, subsidiariamente, reduzir a verba para 2% sobre o valor da diferença entre o valor habilitado e o efetivamente retificado, sendo 1% para a recuperanda e 1% para o Administrador Judicial. Preparo devidamente recolhido em ID n° 57284297. Contrarrazões em ID n° 59397471. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento interposto pela parte exequente. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, observo que a agravante não demonstrou o requisito da probabilidade do direito. Conforme o relatado, cuida-se de recurso interposto em face de Sentença prolatada nos autos de incidente de impugnação de crédito ajuizado pela empresa recuperanda, ora agravada, em desfavor da parte credora, ora agravante. Na origem, afere-se que o MM. Juízo a quo, em consonância com o Parecer Ministerial de ID n° 153824297, homologou os cálculos apresentados pelo Administrador Judicial. Nesse contexto, verifica-se que foi determinada a retificação do quadro geral de credores da empresa recuperanda para constar o crédito quirografário no valor de R$ 9.678.888,04 (nove milhões seiscentos e setenta e oito mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos) em favor de EGA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME. Tais valores, de acordo com os termos da r. Decisão agravada, resultam da atualização do montante histórico constante das ações de execução previamente ajuizadas (que comprovam a origem do crédito), atualizados pelos índices de correção do TJDFT e acrescidos de juros legais até a data do pedido da recuperação judicial, que se deu em 05/05/2021. Verifica-se, ainda, que foi excluída do crédito a ser habilitado a quantia referente aos honorários advocatícios devidos pela credora a seus representantes legais em razão dos serviços prestados nas execuções supramencionadas. Irresignada, a agravante defende, em síntese, que deve ser adotado o índice de atualização estabelecido contratualmente entre as partes – no caso, o IGPM-M; bem como que, dada a legitimidade concorrente entre a parte e o advogado para promover a execução dos honorários advocatícios, deve ser reconhecida a possibilidade de a agravante pleitear, também, a inclusão dos respectivos valores no Quadro Geral de Credores da recuperanda. No que remete à atualização dos valores a serem habilitados, observa-se que o respectivo montante remete a dívidas reconhecidas em ações judiciais previamente ajuizadas em desfavor da recuperanda. Nesse sentido, destaca-se ser inconteste o fato de que “(...) a divergência apresentada na impugnação pela empresa recuperanda refere-se exclusivamente em relação ao crédito derivado do processo no 0704652-54.2017.8.07.0001, de modo que não há divergência em relação aos créditos derivados dos processos de no 0024117-27.2016.8.07.0001, 0710346- 67.2018.8.07.0001 e 0710456-32.2019.8.07.0001 (...)”. De fato, conforme alega a parte agravante, não há elementos nos autos que justifiquem qualquer interferência do Poder Judiciário nos termos originariamente contratados entre as partes. Contudo, é necessário esclarecer que, após o ajuizamento da ação, não mais incidem os consectários da mora previstos contratualmente, mas apenas aqueles usualmente utilizados na atualização dos débitos judiciais. O c. STJ já se posicionou no mesmo sentido, vejamos: “(...) Cuida-se de agravo (art. 544 do CPC/1973), interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão que negou seguimento a recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal. Atualmente, as partes divergem acerca do valor devido. Os autos foram remetidos à Contadoria, que apresentou o laudo de fls. 783-787. A exequente impugnou os cálculos judiciais argumentando que estes não utilizaram os índices contratuais decorrentes da mora e indicou o valor de R$354.639,34 como sendo o valor atualizado da dívida em execução. (...) É que, em se tratando de execução de título extrajudicial, a dívida deve ser atualizada conforme pactuado entre as partes somente até o ajuizamento da demanda, caso em que incidirão os encargos e índices contratuais. Entretanto, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais. (...). Destarte, a atualização da dívida, após o ajuizamento da execução, nos termos em que promovida pela exequente não pode prosperar, porque em desacordo com a lei (...)”. (AREsp n. 709.436, Ministro Marco Buzzi, DJe de 17/04/2017.) Dessa forma, uma vez que a dívida somente deve ser atualizada de acordo com os termos pactuados entre as partes até o ajuizamento da demanda e que, após a judicialização da cobrança, passam a incidir a correção monetária e os juros de mora legais; afasta-se a probabilidade do direito arguido pela recorrente nesse ponto específico. No mesmo sentido, não se verifica a probabilidade do direito sustentado em relação à necessidade de inclusão dos valores que são devidos a seus Patronos, ante à sua atuação nas ações executórias que originaram o crédito da ora recorrente. No caso, ao contrário do que argui a agravante, não se trata aqui de verificar se a credora tem ou não legitimidade concorrente para executar os honorários advocatícios, mas sim de aferir se é cabível o pedido de habilitação de crédito oriundo de contrato de honorários advocatícios – celebrado entre a parte credora e seu advogado, sem a participação da empresa – no quadro geral de credores da massa falida. Realizada a necessária distinção, verifica-se que deferir o respectivo pleito da parte recorrente resultaria na inversão da ordem legal de pagamento dos credores (Lei 11.101/2005, art. 83), por classificar como trabalhista, crédito referente à obrigação que não foi estabelecida entre o advogado e a empresa falida. No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTE E ADVOGADO. CESSÃO DE CRÉDITO EM CASO DE ÊXITO. HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de exigir o advogado da credora, diretamente do devedor que se encontra em recuperação judicial, a habilitação dos honorários contratuais na posição de crédito de natureza trabalhista. 2. O contrato celebrado entre o credor e o seu advogado produz efeitos apenas entre as partes. Por essa razão, a disposição que prevê o pagamento dos honorários em percentual do valor do crédito hipoteticamente constituído em favor do contratante não produz efeitos em desfavor do devedor submetido ao processo de falência ou recuperação judicial. 2.1. A referida disposição contratual tem natureza de cessão de crédito futuro. Assim, se houver a constituição de crédito em favor do contratante, assume a obrigação, desde a celebração do contrato, de cedê-lo futuramente ao advogado. 2.2. A cessão do crédito para o advogado não altera a classificação do crédito. Caso contrário, admitir-se-ia a possibilidade de manipulação da ordem de pagamento estritamente fixada pelo art. 83 da Lei no 11.101/2005. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1238553, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). Por fim, constata-se que também não se verifica a verossimilhança da tese referente à necessidade de revogação ou redução da condenação da ora recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Nesse ponto, argui a recorrente que “(...) não houve o provimento da impugnação, visto que o valor retificado e homologado foi aquele proposto pelo Administrador Judicial e, não, o apresentado pela Impugnante, ora Agravada (...)” e que “(...) o julgamento in casu se deu de forma antecipada, na forma do artigo 355, I do CPC, conforme o próprio relatório da sentença. 30. Não houve dilação probatória ou maiores esforços das partes e de seus patronos quanto ao resultado do processo. (...)”. No entanto, o C. STJ fixou o entendimento de que “(...) é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito, no âmbito da recuperação judicial ou da falência, quando apresentada impugnação, o que confere litigiosidade à demanda (...)" (AgInt-EDcl-AgInt-REsp 1.816.967; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 08/09/2020).”. Com efeito, apesar da nomenclatura "incidente", a impugnação ao crédito não é um mero incidente processual na recuperação judicial, mas uma ação incidental, de natureza declaratória, que segue o rito dos artigos 13 e 15 da LREF. Fixada essa premissa, é notável que a sentença recorrida que retificou o valor crédito tem natureza declaratória, pois declara o valor do crédito a ser inscrito no quadro de credores. Não havendo condenação, o segundo critério estabelecido no art. 85, §2o do CPC, para a fixação dos honorários sucumbenciais, é o proveito econômico auferido com a ação. Nesse sentido: CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Os contratos de prestação de serviços se submetem à sistemática do Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2o e 3o. 2. A reparação por danos morais decorre do simples protesto indevido do título, cujo dano é presumido. 3. A cobrança indevida de cheques sustados, cujos valores foram depositados na conta do credor, não enseja a incidência do instituto da repetição de indébito, uma vez que ausente má-fé autorizadora do pagamento em dobro previsto pelo art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, deve ser majorado o valor arbitrado. 5. Quando a sentença é declaratória e condenatória, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor total do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da dívida declarada inexistente somado à indenização por danos morais fixada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1306366, 07373975320188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, uma vez que a r. Decisão agravada fixou os respectivos honorários no mínimo legalmente previsto, o indeferimento do pleito recorrente aparente ser a medida que se mostra devida. Ante o exposto, da análise da legislação aplicável e do pacificado entendimento jurisprudencial, constata-se a ausência de probabilidade dos direitos vindicados pela ora recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 27 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora